Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO DE HERANÇA. VGBL. NATUREZA SECURITÁRIA. MERO INVESTIMENTO. HERANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte Autora, A. M. B. L., em desfavor da parte Ré, I. A. D. P. e OUTROS, ante a Sentença (ID 64656504) que, nos autos da “petição de herança”, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia resta evidenciada em se saber se os recursos aplicados em PGBL e VGBL são considerados herança.
III. Razões de decidir
3. Dispensável a intimação da parte Ré, ora Apelada, para o oferecimento de contrarrazões ao presente recurso, vez que não perfectibilizada a relação processual na origem, ou seja, não houve sua citação no processo originário, bem como não há prejuízo ao contraditório em razão da extinção do processo por ausência de pressuposto processual, especificamente a falta de interesse de agir..
4. A natureza securitária do VGBL também é conceituada na Resolução n. 140/2005 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), bem como já foi fixada em entendimentos do STJ e do Supremo Tribunal Federal, especificamente no julgamento da ADI 5.485, corroborando o disposto no art. 794 do CC: “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”. Isso é confirmado pela Lei 11.196/2005, segundo a qual, no caso de morte do participante, os beneficiários podem resgatar quotas ou receber benefício continuado “independentemente da abertura de inventário ou procedimento semelhante”.
5. Não obstante o entendimento acerca da natureza securitária (art. 794 do CC), há casos em que o VGBL pode ser considerado mero investimento, o que desvirtua a finalidade e a natureza da verba, devendo ser colacionado na herança.
6. Observa-se que J. E. faleceu pouco mais de 4 (quatro) meses após seu irmão J. B. Por consequência, se os irmãos eram beneficiários do seguro de vida, a cota parte de J. E. deveria ter sido objeto de herança, bem como se todos os outros irmãos eram beneficiários e J. E. fora excluído, tal situação demanda o deslinde comprobatório.
IV. Dispositivo e tese
15. Apelação provida para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o prosseguimento do feito na origem.

_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 140/2005 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); Lei 11.196/2005; art. 794 do CC.
Jurisprudência relevante citada: ADI 5.485 do STF